Tribunal: TJBA
Processo: 0506638-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0506638-76.2020.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0506638-76.2020.8.05.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADOS: ELIOMAR DE JESUS SANTOS E AUGUSTO DA ENCARNACAO PORTELA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS, NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORAS. CONCURSO DE AGENTES. PROVA SUFICIENTE. DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA ESCALADA. INEXISTÊNCIA DE CONSUMAÇÃO NO SEGUNDO EVENTO. TEMA 934/STJ. REFORMULAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que condenou Eliomar de Jesus Santos pelos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP) e de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, CP), reconhecida a continuidade delitiva, e condenou Augusto da Encarnação Portela pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada (art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, CP), postulando o restabelecimento de qualificadoras afastadas, o reconhecimento do concurso de pessoas no primeiro evento, o afastamento da tentativa no segundo episódio e a majoração das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão configuradas as qualificadoras do rompimento de obstáculo, da escalada e do concurso de pessoas nos episódios delitivos; (ii) estabelecer se houve coautoria no primeiro evento; (iii) determinar se o segundo furto se consumou ou permaneceu na forma tentada; e (iv) verificar a correção do reconhecimento da continuidade delitiva e da dosimetria das penas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório formado por depoimentos policiais, declarações da vítima, confissões parciais dos réus e laudo pericial comprova a materialidade e a autoria delitivas, evidenciando unidade de desígnios entre os agentes. 4. O rompimento de obstáculo resta comprovado no primeiro evento pelo laudo pericial regularmente produzido, legitimando a incidência da qualificadora do art. 155, §4º, I, do Código Penal. 5. A escalada no segundo episódio se demonstra por prova oral idônea, imagens e circunstâncias fáticas, sendo dispensável a realização de laudo pericial específico quando outros meios de prova evidenciam a qualificadora. 6. A atuação conjunta e coordenada dos acusados, revelada pela reiteração da conduta em dias consecutivos, autoriza o reconhecimento do concurso de pessoas também no primeiro episódio. 7. A ausência de inversão da posse da res furtiva impede o reconhecimento da consumação no segundo evento, mantendo-se a tipificação na forma tentada, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. 8. A identidade de condições de tempo, lugar, modo de execução e vítima autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos ocorridos nos dias 22 e 23 de maio de 2020. 9. A dosimetria das penas observa os critérios legais, admitindo-se a exasperação em razão das qualificadoras reconhecidas, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser atestada por prova técnica, sendo suficiente o laudo pericial que comprove a violação do meio de contenção do imóvel. 2. A qualificadora da escalada pode ser reconhecida com base em prova oral e circunstancial idônea, sendo dispensável o laudo pericial específico. 3. A reiteração da prática criminosa em curto lapso temporal, com identidade de vítima, local e modus operandi, autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva. 4. A ausência de inversão da posse da coisa impede o reconhecimento da consumação do furto, subsistindo a forma tentada. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II e parágrafo único; 44; 71; 155, §4º, incisos I, II e IV; CPP, art. 387. Jurisprudência relevante citada: . STJ, REsp nº 2.226.261/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 24.09.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0506638-76.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador, figurando como apelante o Ministério Público e como apelados Eliomar de Jesus Santos e Augusto de Encarnação Portela. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e dar provimento parcial ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0506638-76.2020.8.05.0001)